Tribunal: TJSP
Processo: 2005964-08.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de iniciativa parlamentar do município de São José do Rio Preto dispondo sobre prazo de validade de concursos públicos homologados, suspendendo-os em razão da pandemia. Questão afeta a provimento de cargos públicos, de iniciativa do Chefe do Executivo (Constituição do Estado, artigo 24, § 2o, item 4). Vício de iniciativa reconhecido. Ato de gestão

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de iniciativa parlamentar do município de São José do Rio Preto dispondo sobre prazo de validade de concursos públicos homologados, suspendendo-os em razão da pandemia. Questão afeta a provimento de cargos públicos, de iniciativa do Chefe do Executivo (Constituição do Estado, artigo 24, § 2o, item 4). Vício de iniciativa reconhecido. Ato de gestão administrativa, privativo do Executivo; invasão de reserva administrativa (art. 47, II e XIV, Constituição Estadual). Ação procedente.